Tribunal: TJDFT
Processo: 0032118-06.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032118-06.2013.8.07.0001 APELANTE: MULTIGRAIN S.A. APELADO: ALFREDO SIMON, CRISTIANE WEIDLE SIMON, ELIS ADRIANE MARQUES FEIJO, MAGNUS PERTILE, PAULO RENATO SIMON DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposta por MULTIGRAIN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declarou o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Petição do apelante informando que nada mais tem a pleitear, visto a sua falta de legitimidade, sendo certo que a cessionária AGRÍCOLA BALSAS LTDA se sub-rogou nos direitos da presente execução, dentre eles no interesse de prosseguimento do feito com o julgamento do recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto”. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Já o interesse recursal, por conseguinte, representa a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se este for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, o apelante informou que cedeu o crédito objeto dos autos, e a cessionária, na qualidade de terceira interessada, informou que houve o integral adimplemento da obrigação. Dessa maneira, tem-se que a utilidade do recurso de apelação interposto pelo MULTIGRAIN S.A. se esvaziou, de modo que NÃO CONHEÇO do apelo interposto, com amparo no art. 932, III, do CPC e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT, pela perda superveniente do interesse recursal. Sem majoração de honorários, visto que sequer foram fixados na origem (art. 25 da Lei 12.016/2009 e enunciado 105 da Súmula do STJ). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator